Tribunal: TJPA
Processo: 0800224-44.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800224-44.2020.8.14.0031

APELANTE: SANDRA HELENA ATAIDE DE LIMA, MARIA NILMA SILVA DE LIMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

APELADO: ROSEMARY SANTOS AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §10, DO CPC. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Mojú contra decisão monocrática que conheceu da apelação cível e lhe negou provimento, mantendo a sentença proferida em cumprimento de sentença ajuizado por Rosemary Santos Amaral, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

2.O agravante sustenta a inexistência de resistência ao cumprimento da obrigação, a perda do objeto da demanda e a suposta contradição ou erro material no decisum, pugnando pela exclusão da verba honorária ou, subsidiariamente, por sua fixação no mínimo legal, bem como pela aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação em honorários advocatícios quando a obrigação é satisfeita no curso do processo, bem como (i) se o princípio da causalidade impõe ao ente público o ônus sucumbencial; e (ii) se é possível o conhecimento de pedido relativo a juros de mora e correção monetária, ausente condenação ao pagamento de quantia certa e impugnação específica na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A satisfação da obrigação somente após a judicialização da demanda evidencia que o Município deu causa à instauração do processo, impondo-se a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

5. A extinção do feito com fundamento no art. 924, II, do CPC não afasta a responsabilidade do devedor pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

6. A condenação em honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa revela-se proporcional, razoável e em conformidade com os critérios legais previstos no art. 85 do CPC.

7. O pedido relativo à fixação de juros de mora e correção monetária não comporta conhecimento, diante da inexistência de condenação ao pagamento de quantia certa e da ausência de impugnação específica, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

8. A mera reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados não autoriza a modificação da decisão monocrática, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A satisfação da obrigação no curso do processo não afasta a condenação em honorários advocatícios, os quais devem ser suportados por quem deu causa à demanda, à luz do princípio da causalidade e do art. 85, §10, do CPC.

2. É inviável o conhecimento de pedido relativo a juros de mora e correção monetária quando inexistente condenação ao pagamento de quantia certa e ausente impugnação específica na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 3º, 6º e 10; 487, III, “a”; 924, II; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.759.114/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.10.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800209-75.2020.8.14.0031, 2ª Turma de Direito Público, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MOJÚ
contra a decisão monocrática de ID nº 27763274, por meio da qual este Relator conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença proferida em primeiro grau nos autos do
Cumprimento de Sentença
ajuizado por
ROSEMARY SANTOS AMARAL
.

Irresignado,
o Município de Mojú
sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco na apreciação das questões fáticas e jurídicas, reiterando a tese de que não seria devida a condenação em honorários advocatícios, por inexistir resistência ao cumprimento da obrigação e, consequentemente, ausência de fato constitutivo do direito da parte exequente.

Aduz, ainda, a ocorrência de contradição ou erro material na sentença e pugna pela reforma do acórdão agravado, a fim de afastar a condenação imposta, bem como, subsidiariamente, pela fixação dos consectários legais e dos honorários no mínimo legal.

A
rgumenta que, diante da perda do objeto ou do cumprimento da obrigação, não deveria haver condenação em honorários, invocando o princípio da causalidade de forma a isentá-lo.

Aduz, ainda, que os juros de mora e os índices de correção monetária devem ser fixados nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como que os honorários advocatícios sejam arbitrados no patamar mínimo legal, nos termos do art. 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática impugnada, nos exatos termos pleiteados pelo agravante.

Não foram apresentadas
contrarrazões, conforme certifica a certidão de ID. 29881641.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço parcialmente do agravo interno.

O cerne da controvérsia reside na condenação do ente agravante ao pagamento de honorários advocatícios, sustenta o agravante, a existência de suposta contradição jurídica no decisum, ao argumento de que, tendo procedido ao restabelecimento da carga horária da servidora, não deveria ser penalizado com a imposição da verba honorária, por inexistir resistência ao cumprimento da determinação judicial.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar, porquanto desconsidera a premissa basilar que orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais no ordenamento jurídico pátrio, qual seja, o princípio da causalidade.

Conforme delineado nos autos, a autora, ora agravada, necessitou movimentar a máquina judiciária e contratar advogado para ver seu direito garantido. O cumprimento da obrigação pelo Município não ocorreu de forma espontânea e tempestiva na via administrativa, mas somente após a judicialização da demanda.

A extinção do feito com base no art. 924, II, do CPC ("a obrigação for satisfeita"), longe de isentar o devedor, confirma que o direito da autora existia e que o réu estava em mora. Se o Município satisfez a obrigação no curso do processo, ele reconheceu, tacitamente, a procedência do pedido autoral, instituto assemelhado ao art. 487, III, 'a', do CPC.

Nesse sentido, quem deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. A inércia da Administração Pública em corrigir o ato ilegal, foi o fato gerador da lide. Não é razoável que a servidora, que teve seu direito violado, arcar com os honorários de seu patrono quando foi o Ente Público quem a forçou a buscar o Poder Judiciário.

Nesse contexto,
destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do princípio da causalidade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação monitória. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.
4. Hipótese em que sobressai dos autos que a empresa recuperanda deu causa ao ajuizamento da ação monitória, na medida em que se tornou necessário o ajuizamento da ação pelo recorrido para ver o crédito satisfeito, razão pela qual deve suportar, integralmente, os ônus da sucumbência. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1759114/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

Nessa direção o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM OBSERVÂNCIAO AO ARTIGO 85 DO CPC. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
1. Nos termos do art.85 do CPC/2015, a sentença condenará a pagar honorários ao advogado vencedor. 2
. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
. 3. Os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência, ou de sentenças em resolução de mérito" (art.85, § 6º, do CPC). 4.
O patrono da parte apelada precisou ajuizar a ação para que houvesse cumprimento da decisão, somente após o ajuizamento da ação executória houve o cumprimento da determinação. Fixação da verba de sucumbência por observância do art. 85 do CPC 5.
Apelo conhecido e não provido. Unanimidade (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800209-75.2020.8.14.0031 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

Ademais, importar frisar que, a aplicação do art. 85, § 10, do CPC, invocada pelo agravante, opera justamente em seu desfavor. O dispositivo dita:
"nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo"
. Ora, a satisfação da obrigação ocorreu por ato do Município após a citação, logo, foi ele quem deu causa à demanda.

Observa-se que o agravante se limita a reiterar os argumentos já expendidos na Apelação e devidamente rechaçados na decisão monocrática, sem apresentar qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados.

Portanto, a condenação em honorários no patamar de 10% sobre o valor da causa revela-se correta, proporcional e legal, remunerando dignamente o trabalho do causídico que atuou para reverter a ilegalidade administrativa.

No que concerne ao pedido de fixação de juros de mora e correção monetária
,
o agravo interno não merece conhecimento.

Com efeito, não houve condenação ao pagamento de quantia certa, limitando-se a decisão agravada à imposição de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade.

Ademais, a matéria não foi objeto da decisão monocrática nem de insurgência na apelação, evidenciando-se a ausência de impugnação específica e a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

Por fim, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Assim, ausente qualquer insurgência idônea a justificar a revisão da decisão impugnada, impõe-se a manutenção do decisum recorrido.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do agravo interno e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID nº 27763274, por seus próprios fundamentos.

Deixo de conhecer do pedido relativo à fixação de juros de mora e correção monetária, ante a inexistência de condenação ao pagamento de quantia certa, bem como pela inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026